Tribunal: TJDFT
Processo: 0714877-65.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. LOMBALGIA CRÔNICA. CIRURGIA COM IMPLANTAÇÃO DE PRÓTESE. RECUSA INDEVIDA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL. ARBITRAMENTO.
1. Não cabe à operadora do plano de saúde negar cobertura de prótese vinculada a ato cirúrgico reparador, não estético, a pretexto de desnecessidade do material solicitado, uma vez que incumbe ao cirurgião elencar os materiais apropriados ao procedimento clínico.
2. A injusta recusa do plano de saúde para cobertura de procedimento indispensável ao restabelecimento da saúde do beneficiário do plano ultrapassa o simples descumprimento contratual e enseja a obrigação de reparar o dano moral.
3. Afigura-se proporcional e razoável no caso o valor requerido a título de dano moral, em observância às finalidades compensatória, pedagógica e preventiva da condenação, sem olvidar as circunstâncias da causa.
4. Apelação conhecida e não provida.